Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700449-85.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTÔNIO BATISTA GOMES, ANTÔNIO RAIMUNDO DE MORAES RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se está prescrita a pretensão dos apelantes de executarem o título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança n. 0005777-23.2012.8.07.0018. 2. A tese dos recorrentes é a de que o ajuizamento anterior de cumprimento individual da mencionada sentença coletiva teria interrompido o transcurso do prazo prescricional, que não se esvaiu por completo. 3. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877), o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 4. Na hipótese, constata-se que da data do trânsito em julgado da sentença, vale dizer, 03/09/2014, até o dia em que foi proposto o cumprimento individual de sentença de n. 0708791-27.2019.8.07.0018, qual seja, 28/08/2019, ainda não havia transcorrido o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. 5. Com a regular intimação da parte adversa, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da execução individual, passando, a partir de então, a transcorrer o prazo de 2 anos e 6 meses previsto no art. 9o do Decreto 20.910/1932, que se findou em 28/02/2022. 6. Todavia, o processo n. 0708791-27.2019.8.07.0018 foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, tendo os credores ajuizado novo cumprimento individual de sentença coletiva, apenas em 23/01/2023, após o transcurso do prazo prescricional. 7. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 1o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/1932, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão executória. Sustenta que o ajuizamento de execução anterior teria o condão de interromper o referido prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010